Tribunal: TJMT
Processo: 1026083-95.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026083-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), INAEH THAYSSA PEREIRA CATULE - CPF: 036.725.871-41 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GILDAZIO ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 684.984.388-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO E NÃO TRANSFERIDO -
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Tendo em vista que o Banco embargado somente tomou ciência da alienação do veículo penhorado quando do ajuizamento dos embargos de terceiro, E não opôs resistência ao pedido da Embargante, não lhe pode ser imputado o ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 1026083-95.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro opostos por
INAEH THAYSSA PEREIRA CATULE.

Ao final, condenou a parte embargada, ora Apelante, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma parcial da sentença hostilizada sob o argumento de que “
não houve resistência por parte do Apelante/Embargado, o qual inclusive desistiu da penhora realizada, de modo que não há como ser mantida a condenação deste ao pagamento das verbas sucumbenciais
”.

Sustenta que a sentença está em contradição com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eis que no Tema 872 afirma-se, expressamente, que os honorários sucumbenciais serão suportados pelo Embargado apenas em caso de resistência, o que não ocorreu no caso.

Ressalta que a Embargante, ora Apelada, foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, eis que não providenciou a transferência do veículo para o seu nome, o que impossibilitou a ciência da impenhorabilidade do bem perante terceiros.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 111819018.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante Banco do Brasil S.A ajuizou Ação de Execução de título extrajudicial em face de Gildázio Almeida de Araújo (n.º 0003321-35.2003.8.11.0041), objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.179,14 (cinco mil, cento e setenta e nove reais e quatorze centavos).

Extrai-se, ainda, que na referida ação houve a penhora do veículo “
marca/modelo CHEVROLET/PRISMA 1.4LT, ano de fabricação/modelo 2011/2012, placa NJU7671, chassi 9BGRP69X0CG115765, renavam 00296329916, cor Preta, placas NJU-7671”, em 09/01/2019.

Após o ato constritivo, a Apelada
Inaeh Thayssa Pereira Catule opôs Embargos de Terceiro, sob o argumento de que adquiriu o veículo penhorado do senhor
Gildázio Almeida de Araújo em 01/03/2017, conforme contrato de compra e venda que anexou.

Aduziu que “
não fez a transferência do automóvel na ocasião da compra, por estar passando por dificuldades financeiras, e em Junho de 2021 quando foi fazer o pedido do CRV para o antigo proprietário este constava com restrição no qual não foi possível ser retirado para efetuar a transferência para a Embargante
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela exclusão de toda e qualquer restrição do veículo junto ao Renajud.

Devidamente citado, o Banco Apelante concordou com a liberação das contrições do Renajud e da penhora do veículo, “
pois apesar de inexistir a transferência de propriedade dos veículos, a compra e venda foi noticiada ao DetranMT antes da realização da penhora, assim o Embargado concorda com a desistência da penhora do veículo, com a liberação do mesmo pelo Renajud
”.

O Juiz singular acolheu o pedido formulado na peça de ingresso, determinou o cancelamento do bloqueio que recaiu sobre o veículo no sistema Renajud e condenou o Embargado/Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma parcial da sentença hostilizada, sob o argumento de que “
não houve resistência por parte do Apelante/Embargado, o qual inclusive desistiu da penhora realizada, de modo que não há como ser mantida a condenação deste ao pagamento das verbas sucumbenciais
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve persistir a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a procedência dos Embargos de Terceiro e desconstituição da penhora realizada nos autos da Execução a ele associada.

Como é cediço, a condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o primeiro princípio, a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais, enquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

O segundo princípio não se contrapõe ao primeiro, e deve ser utilizado em hipóteses nas quais a aplicação deste último revela-se insuficiente.

No caso dos autos, o veículo identificado na inicial foi objeto de penhora na Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil em face de

Gildázio Almeida de Araújo.

Na data em que o veículo foi penhorado (09/01/2019), este já havia sido adquirido pela Apelada
Inaeh Thayssa Pereira Catule
, conforme contrato de compra e venda (ID. 111818998), mas não havia sido transferido no órgão competente.

Ou seja, não tinha como o Banco ter
ciência de tal fato, o que somente aconteceu após a propositura dos Embargos de Terceiro.

Vale destacar que, em sua impugnação, o Banco Apelante concordou
com a liberação da constrição do veículo, de modo que não houve
resistência ao pedido inicial.

Assim, conclui-se que a Embargante/Apelada é quem deu causa à instauração da demanda, eis que não providenciara a transferência do veículo para o seu nome, o que impossibilitou a ciência da impenhorabilidade do bem perante terceiros, de modo que é ela a responsável pela realização da penhora desconstituída.

Logo, observado o princípio da causalidade, a sentença merece reforma no tocante à condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça prevê ser responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, o que, via de regra não recai sobre o embargado. O embargado responderá pelas custas processuais e honorários de sucumbência quando apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem. 2. Demonstrado nos autos que não houve resistência à penhora do veículo pelo exequente, nem há prova da efetiva comunicação da venda ao Detran-GO, deve o embargante arcar com os ônus da sucumbência. 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJDF. 0737563-17.2020.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 14/07/2021, 3.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 28/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BANCO QUE NÃO RESISTIU À PRETENSÃO DOS EMBARGANTES – IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO PATRONO DOS EMBARGANTES, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Súmula 303, STJ, dispõe que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, não sendo possível atribuir a responsabilidade pela constrição indevida a qualquer das partes e, tendo o banco concordado com a pretensão dos embargantes, não há imputar ao agente financeiro o pagamento de honorários, já que não houve resistência à pretensão. Precedentes. (TJMS. AC 0823063-47.2019.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 14/07/2020, 4.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Tendo em vista que o exequente somente tomou ciência da arrematação do bem penhorado quando do ajuizamento dos embargos de terceiro, não impondo resistência aos fundamentos do embargante, não lhe pode ser imputado o ônus da sucumbência, respeitando-se o princípio da causalidade. (TJMG - AC: 10474130045963001 Paraopeba, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 30/10/2018, 7.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo parcialmente a sentença e inverto o ônus sucumbencial, ficando suspensa a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita concedida à Embargante/Apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022